Tribunal: TJDFT
Processo: 0742016-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742016-21.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília Embargado: Z de S Dias Óticas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Condomínio Civil do Shopping Center Conjunto Nacional Brasília contra o acordão que negou provimento à apelação manejada pela embargante e deu provimento ao recurso promovido pela embargada (Id. 60068889). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator